Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-20.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusada flagrada por agentes públicos, em campana, durante atividade de mercancia, na posse de 10 pedras de "crack", pesando 3,7g, e 10 porções de cocaína, com peso de 5,8g, embaladas de forma individual. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusada flagrada por agentes públicos, em campana, durante atividade de mercancia, na posse de 10 pedras de "crack", pesando 3,7g, e 10 porções de cocaína, com peso de 5,8g, embaladas de forma individual. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policial civil e guarda municipal. Condenação mantida. Redução da pena. Ré primária e de bons antecedentes. Incidência da causa de aumento constante no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 na fração de 1/6. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto.
Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda corporal, substituída por duas penas alternativas.